Tribunal: STF
Processo: ARE 1405520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 2, Doc. 41):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO EM QUE É REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM QUE ALEGADA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE, CONSIDERANDO QUE FOI EMITIDA ORIENTAÇÃO PELA RÉ ACERCA DA FORÇA EXECUTÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO, CUJA OBRIGAÇÃO NÃO FOI ATÉ O MOMENTO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 1, Doc. 50), foram rejeitados (fl. 2, Doc. 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 65), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o IFRS alega ter o acórdão recorrido violado o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988), pois deixou “de aplicar o artigo 741, § único do CPC/1973 (NCPC, art. 535) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” (fl. 6, Doc. 65).



    Aduz que “o Princípio do Direito Adquirido não constitui um imperativo de estratificação da escala relativa de remuneração dos servidores públicos, nem tampouco impede nova avaliação por lei, a qualquer tempo, dos vencimentos e vantagens existentes dentro do aparelho administrativo estatal, com a ressalva única da irredutibilidade” (fl. 25, Doc. 65)



    Pondera que a extensão do “lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (fls. 25-26, Doc. 65).



    Afirma que “qualquer aumento ou concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos deverá ser feito sempre de forma clara e expressa, inclusive com a indicação da respectiva fonte de custeio, nos termos disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 26, Doc. 65).



    Ressalta que “não há que se falar em restauração do regime de incorporação de quintos ao argumento de que os conceitos dos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/1994 tenham sido apropriados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Essa interpretação, além de travestir-se em repristinação tácita, vedada pelo art. 2º, § 3º, da LICC, não se coaduna com o regime constitucional de direito administrativo que exige reserva de lei estrita para aumento de despesa com pessoal do serviço público, conforme determinam os artigos 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, “a” e 169, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 26, Doc. 65).



    Destaca violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “a decisão que gerou título executivo foi dada com interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal” (fl. 32, Doc. 65).



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE relativamente às matérias objeto dos Temas 360; 395; e 733 da Repercussão Geral. Quanto à matéria remanescente - pagamento dos valores atrasados -, inadmitiu o recurso com base em precedente de minha relatoria: RE 1.282.116/RS (Doc. 73).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou, em suma, que não compete à Vice-Presidência do Tribunal a quo julgar o mérito do recurso, sendo tal função exclusiva das Cortes Superiores (fl. 8, Doc. 84). No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do RE no sentido de que “Não se pode impor ao IFRS, no ano de 2022, a implantação em folha de pagamento da ora agravada de valor que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n° 638.115, definiu como indevido, pois, na hipótese dos autos, a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 42, Doc. 84).



    Interposto Agravo Interno em face da decisão do Juízo a quo que negou seguimento ao Apelo Extraordinário aplicando precedentes da repercussão geral (Doc. 82), o recurso foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 106):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe. ”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 360, 395, e 733), de modo que o Recurso Extraordinário remanesce apenas em relação ao pagamento dos valores atrasados.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-6, Doc. 41):



    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber (ev. 63 do processo originário): 



    Da falta de interesse de agir 



    O IFRS requer a extinção do feito alegando falta de interesse de agir em razão da existência de pedido administrativo pendente de decisão. 



    Cabe aqui ressaltar que os argumentos do IFRS não se sustentam, pois foi emitida orientação pela Procuradoria Federal, através do Despacho PGF/PRF4/PF/nº 88/2018, emitido em 21/08/2018, acerca da força executória do título executivo (evento 57, PARECER6). Colaciono: 



    […]



    No entanto, até a presente data não há notícias de que a obrigação tenha sido cumprida. 



    Portanto, rejeito a impugnação e determino o cumprimento imediato da obrigação de fazer. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, rejeito a impugnação e determino ao IFRS que proceda a incorporação/atualização de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, equivalente a 3/5 de CD4, na folha de pagamento do exequente, que deverá ser feito ainda na folha de fevereiro/2019, sob pena de imposição de multa diária, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil. 



    (…)



    Considerando que o presente feito limita-se ao cumprimento de obrigação de fazer, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte exequente, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado desde a presente data pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 



    Não vislumbro razões para conclusão diversa, motivo pelo qual, mantenho a decisão agravada.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.”



    Verifica-se que as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente